Tribunal: TJDFT
Processo: 0753214-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753214-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A RÉU ESPÓLIO DE: ANISIO JOSE RIBEIRO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DO AMARAL TEIXEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Pite S/A contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de majoração da multa para o cumprimento da obrigação (proc. no 0701881-67.2022.8.07.0021, ID no 217448344). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO